Tribunal: TJBA
Processo: 8071705-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071705-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FERNANDA DE ALMEIDA BRASILEIRO

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO, LORENA DE SOUZA LIMA, LUAN AZEVEDO BAPTISTA DALEXANDRIA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA. OBSTÁCULO À REMATRÍCULA. PERDA DE BOLSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL MODIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos, determinou refaturamento de mensalidades com manutenção de bolsa, condenou à restituição em dobro de valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) se a instituição de ensino pode cobrar mensalidades e impedir a matrícula de aluna que quitou regularmente suas obrigações; (ii) se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da orientação do STJ.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada falha na prestação do serviço da instituição de ensino, que, mesmo diante do pagamento tempestivo da mensalidade, impediu a matrícula da autora, acarretando perda de bolsa e atraso em sua vida acadêmica.

4. A responsabilidade da instituição é objetiva (CDC, art. 14), sendo devida a indenização por danos morais, fixada em valor adequado e proporcional.

5. Quanto à restituição do indébito, aplica-se a orientação do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), segundo a qual a repetição em dobro somente se aplica às cobranças posteriores a 30/03/2021, devendo os pagamentos anteriores serem restituídos de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar que a restituição ocorra de forma simples para pagamentos efetuados até 30/03/2021, e em dobro, para os posteriores, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:"1. É indevida a cobrança de mensalidades e a negativa de matrícula quando comprovado o pagamento tempestivo pelo estudante. 2. Configura dano moral indenizável o impedimento de matrícula e a perda de bolsa estudantil decorrente de falha administrativa da instituição de ensino. 3. A repetição do indébito deve ser simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e, em dobro, para as posteriores, conforme orientação do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJBA, APL nº 0501408-67.2015.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2022; TJBA, Rec. Inom. nº 0010961-59.2019.8.05.0150, Rel. Juiz Albênio Lima da Silva Honório, 1ª Turma Recursal, j. 11.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8071705-69.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
e como apelada
FERNANDA DE ALMEIDA BRASILEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator